Tribunal: TJSP
Processo: 2065758-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Industrial
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO - Decisão que rejeitou a tese de ocorrência da prescrição intercorrente - Insurgência da executada - Descabimento - Hipótese em que não se verifica o transcurso do prazo prescricional sem que o exequente buscasse a satisfação de seu crédito - Ausência de inércia do credor, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente - Precedente do C. STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.